Tribunal: TJSP
Processo: 2246121-68.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: Alfredo Attié
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL, REINTEGRAÇÃO DE POSSE E INDENIZAÇÃO. Decisão agravada que indeferiu os benefícios da justiça gratuita ao agravante. JUSTIÇA GRATUITA. Prova dos autos demonstra que o agravante corréu não possui condição financeira e patrimonial incompatível com os benefícios da gratuidade. Inexistência de qualquer prova contrária

Ementa:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL, REINTEGRAÇÃO DE POSSE E INDENIZAÇÃO. Decisão agravada que indeferiu os benefícios da justiça gratuita ao agravante. JUSTIÇA GRATUITA. Prova dos autos demonstra que o agravante corréu não possui condição financeira e patrimonial incompatível com os benefícios da gratuidade. Inexistência de qualquer prova contrária produzida pelo autor ou pelo outro corréu. Benesses deferidas.
RECURSO PROVIDO.